Tribunal: STF
Processo: ARE 1576067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Furto triplamente Qualificado. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Nas razões recursais, o agravante sustenta que demonstrou explicitamente a repercussão geral e requer o regular processamento do recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se insuficiente a fundamentação baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam a existência de repercussão geral.



    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.